Tribunal: TJMT
Processo: 1031865-07.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031865-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAG
EM DE CAPITAIS. CORRUPÇÃO ATIVA
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO PREVENTIVA
, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS, E, EXTENSÃO AO PACIENTE DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS (ART. 580 DO CPP).
REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EXTINÇÃO PARCIAL
DO
HABEAS
CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE.

ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
PROCESSO
PARCIALMENTE
EXTINTO
E,
NA
PARTE
RENASCENTE
,
ORDEM
DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor
do paciente
, denunciado por participação em organização criminosa com
atuação em lavagem de capitais e
corrupção ativa.
Sustenta
,
o impet
r
ante
,
que a

prisão preventiva
do paciente deve ser revogada, tendo em vista:

(i)
a
negativa de autoria
do paciente
;

(
i
i
)
a
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do código de processo penal
;

(
iii
)
a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP
),
(
iv
)
a
ausência de contemporaneidade
da prisão
preventiva
;

(v)
a
existência de predicados pessoais
;
e,
(vi)

a necessidade de
extensão ao paciente de benefício concedido a corréus (art. 580 do
CPP
).

(
v
ii
)
excesso de prazo da custódia.

(
v
iii
)
fatos novos que afastariam o
periculum
libertatis
.

II. Questão em discussão

2.
As questões a serem comprovadas são:

(i)
a existência de reiteração de pedidos;

(
ii
)
se há constrangimento ilegal no tempo de prisão do paciente
;

(
iii
)
a superveniência de fatos novos que afastem os fundamentos do decreto prisional
.

III. Razões de decidir

3.
A reiteração de teses já examinadas em habeas corpus anteriores inviabiliza o conhecimento integral
do presente
habeas corpus
,
impondo
-se

a extinção

deste processo
quanto a essas questões.

4.
O
s prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória devem ser utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto
.

5.
Quanto aos fatos novos apresentados, a exclusão do paciente da segunda fase da
“
O
peração

Ragnatela
”
e a concessão de liberdade a
outros
corréus não alteram os fundamentos que justificam
a
prisão
preventiva
daquele
, em razão da situação distinta fática e processual entre
os investigados
, mormente pela periculosidade e o risco de reiteração delitiva por parte

acusado.

IV
. Dispositivo e tese

6
.
Processo
parcialmente
extint
o.

E
, n
a parte
remanescente
,
ordem
de
negada.

Tese de julgamento:

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em
habeas corpus
anteriormente manejad
o
impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrado o surgimento de elementos idôneos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
“
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.
(
STJ, RHC 125.459/CE)

3.
Constatada a irrelevância dos supostos fatos novos e evidenciada a gravidade concreta dos delitos e a insuficiência de medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a retinência criminosa do paciente,

apontado como membro da organização criminosa,
deve a prisão preventiva, ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CP
P,
arts
. 312, 319 e 580
;

CF,
art. 5º, LXXVIII e LXV.

Jurisprudência relevante
citada
:
S
TJ, RHC 125.459/CE
;
TJMT, N.U 1000416-31.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Leo
Catalá
Jorge
em favor de
Elzyo
Jardel Xavier Pires
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a

7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 5 de junho de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa
majorada pelo concurso de agentes com funcionário público
(art. 2º
, § 4º, II,
da Lei n. 12.850/2013)
;
lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/
19
98)
;
corrupção ativa (art. 333 do Código
Penal)
;
e corrupção passiva majorada (art. 317, parágrafo único, do Código Penal), por força da decisão prolatada pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá
-Nipo
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1006245-61.2024.8.11.0042, tendo sido denunciado por esses fatos nos autos da Ação Penal n. 1003813-40.2022.8.11.0042, em trâmite no
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta, o impetrante, que após a decisão prolatada em 23 de julho de 2024, pelo
juízo
de primeiro grau, indeferindo o pedido formulado pelo paciente de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida aos corréus
Kamilla

Beretta

Bertoni
e Rodrigo de Souza Leal
, nos autos dos Habeas Corpus n.
1015653-08.2024.8.11.0000 e 1016759-05.2024.8.11.00
00
, surgiram fatos novos que demonstram a falta de justa causa para a subsistência da prisão preventiva do paciente, quais sejam:

a) A instauração da 2ª fase da “Operação
Ragnatela
” (Autos 1016048-68.2024.8.11.0042) sem a inclusão
/participação do ora requerente no rol dos investigados;

b) A substituição da prisão preventiva do Vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (MDB), decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá-MT nos autos 1016048-68.2024.8.11.0042 em 19.09.2024, o qual foi
enquadrado pelos investigadores como um dos cabeças da organização, supostamente colaborando na função de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá (SORP) por meio da facilitação de obtenção de licenças e alvarás para manutenção das casas noturnas em troca de benefícios
financeiros do grupo
.

Relata que tendo em vista o fato de o paciente estar encarcerado há cinco meses e em decorrência dos fatos novos acima reproduzidos formulou novo pedido de revogação da
sua
prisão preventiva perante o magistrado que preside a ação penal em referência, todavia, a pretensão foi indeferida “
sob o fundamento de que ainda não cessaram os motivos ensejadores da prisão preventiva, além de ter ressaltado suposto envolvimento do paciente em duas condutas cuja apuração se encontra em fase inicial, tratando-se de um inquérito policial e
em uma ação penal cujos fatos remontam ao ano de 2010
”, enumerando, na sequência os seguintes pontos desta
cados

na
referida decisão:
natureza “permanente” do crime
,
inalterabilidade do quadro fático
,

independência de decisões em outros casos
e histórico criminal, elementos, esses, que entende ser inidôneos para a manutenção do decreto prisional do paciente.

Faz alusão à

situação fática do paciente e dos corréus
;
bem como destaca
o fato de
ele
não ter sido incluído na segunda fase da
“
Operação
Ragnatela
”
,
denominada de
“Operação
Pubblicare
”
;
de ter sido concedida liberdade mediante cautelares diversas da prisão a Paulo Henrique de Figueiredo, um dos chefes na facilitação da liberação de alvarás de funcionamento para as casas noturnas
;
enfatizando, também, que deixaram de existir os motivos que ensejaram a prisão preventiva
de
El
zy
o
Jardel
, afirmando
que
ainda que se trate de organização criminosa,
este
é primário,
tem
emprego e residência fixa, e os corréus em idêntica situação fática ou até mais graves foram colocados em liberdade, razões pelas quais entende que deve ser agraciado com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que não se sustenta a afirmação do juízo atuante em primeiro grau de jurisdição de que haveria independência das decisões que determinaram a soltura dos corréus, ignorando “
completamente a total semelhança fática entre as condutas praticadas pelos três agentes
”
.

F
az um cotejo da situação fática narrada na denúncia em relação ao paciente,
Kamilla
e Rodrigo, enfatizando que foram utilizados dois pesos e duas medidas, eis que o paciente foi o único
que
colaborou com as investigações fornecendo a senha de seu celular para os investigadores, apontando

que existe
uma
fotografia em que
Kamilla
também aparece portando um fuzil em uma comunidade do Rio de Janeiro, o que reforça a
total semelhança fática entre as condutas atribuídas
a
El
z
yo
Jardel
e aos corréus já colocados em liberdade
, destacando
,
outrossim
,
que o fato de o paciente estar
sendo investigado em um inquérito policial e responde
r
a uma ação penal que remonta a fato ocorrido no ano de 2010
não
são motivos que, por si sós, impeça a concessão da sua liberdade provisória
.

Afirma

que não existe mais contemporaneidade da prisão
do paciente
para a preservação da ordem pública, pois os fatos narrados na denúncia teriam se passado em período anterior ao mês de fevereiro de 2022
;
e
,
que malgrado o paciente tenha tirado “
fotos empunhando um fuzil durante sua estadia no Rio de Janeiro entre 06 e 15.01.2022, é importante ressaltar que a presença de fotos em redes sociais não comprova, por si só, envolvimento em atividades criminosas. A simples posse de imagens com armas, sem a devida análise contextual e provas adicionais, não é suficiente para comprovar sua periculosidade social.
”

Salienta que não houve a individualização da conduta imputada ao
paciente, afirmando
, ademais, que
“
Quanto às transferências bancárias com a pessoa jurídica STRICK PUB, é necessário esclarecer que transações financeiras, por si só, não preenchem o requisito do periculum
libertatis
. A movimentação de R$ 170.000,00 entre agosto/2021 e fevereiro/2022 deve ser analisada em detalhes para verificar a origem e a destinação dos recursos, além da legitimidade das operações.
”

Ressalta
que a análise das conversas referenciadas no ato

coator revela que a maioria das informações apresentadas
em relação ao paciente “
são, na verdade,
testemunhos indiretos (
hearsay

testimonies
) ou relatos de terceiros desinteressados no processo
. Esses testemunhos
carecem de credibilidade
e não podem ser considerados como provas robustas da suposta participação de JARDEL em
atividades criminosas ou na integração a uma organização criminosa
”.
Destaques no original

Aponta
que
conforme declaração oficial do Sindica
t
o Rural de Cuiabá,
“
o paciente

é promoter de eventos, tendo prestado serviços para várias empresas e festivais de renome nacional, a exemplo da Semana do Cavalo,
Expoagro
, etc., tratando-se de trabalho honesto, de modo que, caso posto em liberdade, terá emprego fixo
[...]”, sendo
“
um indicativo de que ele está disposto a retomar sua vida normal e a contribuir positivamente para a sociedade, porquanto o emprego não apenas proporciona sustento, mas também é
uma forma de reintegração social, permitindo que ele se afaste de qualquer influência negativa que possa ter surgido durante sua detenção
.
”

Com base nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, que
fosse
concedido ao paciente

o direito de estar em liberdade até o trânsito em julgado desta ação constitucional, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a revogação da
sua
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão,
previstas

no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente
aquelas relacionadas

nos incisos I, II, III, IV, V e IX do
referido dispositivo legal
;
assim como,
caso identificada
qualquer outra
ilegalidade,
a concessão da ordem de h
abeas
c
orpus de ofício, nos termos do art. 647-A e art. 654, § 2º, ambos do Código de

Processo Penal.

No dia 6 de novembro de 2024, por intermédio da manifestação que se vê no ID
251480154
, o impetrante apresentou memorial escrito repisando ques
tões
fáticas expostas na impetração.

O pedido de urgência foi indeferido
forte nas
razões encontradiças no ID
251905666
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
253029699
,
no qual destaca que “
todas as razões
encontram-se
explicitadas na decisão colacionada no id 174503677, dos autos de n. 1019323-25.2024.8.11.
0042

”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
253788156
, opina pel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

No caso em apreciação, o impetrante reitera em parte teses
já deduzidas, sendo
imperioso destacar que este é o terceiro habeas corpus impetrado em benefício do paciente e esta Terceira Câmara Criminal,
quando se
debruçou sobre o decreto prisional
de
El
zyo
Jardel
, entendeu
:
que a sua prisão preventiva era necessária para a garantia da ordem pública; que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente;
que não haveria ausência de contemporaneidade
na sua prisão
;
e
,
que a situação
do paciente
não
era idêntica

a dos
corréus
Kamilla

Beretta

Bertoni
e Rodrigo de Souza Leal,
daí por que
não incidia em relação
àquele
o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que, dentre as matérias já enfrentadas por esta Terceira Câmara Criminal, encontra-se a alegação de existência de predicados pessoais e a negativa de autoria delitiva em relação a qual ficou consignado que o debate deverá ser travado nos autos da ação penal, sob manto da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a impossibilidade de aprofundamento probatório na esteira via do habeas corpus para se discutir negativa dos fatos e da autoria delitiva, conforme previsto no Enunciado Orientativo n. 42, segundo o qual “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Para compreensão da matéria,
é de bom alvitre

a transcrição das

ementas
dos julgamentos dos H
abeas
C
orpus n.

1015290-21.2024.8.11.0000 e 1019944-51.2024.8.11.0000 que ficaram assim
grafadas
:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA
. 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE. INCONSISTÊNCIA
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS
, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTEE SEUS COMPARSAS. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.4.
PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, que, em tese, mediante suposto envolvimento com organização criminosa, participava da lavagem de capitais mediante realização de eventos em casas noturnas nesta Capital
, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.
(TJMT,
HCCrim
1015290-21.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em: 03.07.2024)
Destacamos

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS E CORRUPÇÃO PASSIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM OU ALIUNDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENUNCIADO N. 50 DA TCCR/TJMT. 2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO JÁ AVALIADA POR ESTE TRIBUNAL. CLÁUSULA REBUS SIC STAN
T
IBUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
. 3.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. EFEITOS QUE SE PROTRAEM NO TEMPO. FATOS OCORRERAM POUCO TEMPO ANTES DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
. 4. ALMEJADA A
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. CORRÉUS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. É possível ao juiz fazer uso de fundamentação per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção de prisão cautelar, reportando-se, o magistrado, às razões expostas decisão que a decretou, nos termos do Enunciado n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. A prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stan
t
ibus, o que significa dizer que, conquanto comporte revisão a qualquer tempo, sua revogação está condicionada à superveniência de fatos capazes de afastar a incidência dos pressupostos que a autorizou. Como, na espécie
, não há indicativos de novas circunstâncias capazes de infirmar o entendimento a que chegou o juízo de primeiro grau para decretação da prisão preventiva do paciente, cuja decisão foi mantida nesta instância revisora no julgamento do primeiro habeas corpus, impõe-se a manutenção da sua restrição ambulatorial
.

3.
O crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, responde, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando restar evidenciado que os eventos investigados foram realizados até o final de 2023, ou seja, apenas pouquíssimos meses antes da representação da autoridade policial pela decretação da sua prisão preventiva do paciente
, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e sua custódia cautelar.

4.
Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições dos corréus que foram beneficiados com liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares, não se deve cogitar em extensão àquele do aludido benefício com base no art. 580 do Código de Processo Penal
.

5. Pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.
(TJMT,
HCCrim
1019944-51.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em: 04.09.2024)
Destacamos

Desta
que
-se, dado
à
sua importância, que embora o impetrante tenha apresentado uma nova roupagem para tentar rediscutir a negativa de autoria delitiva do paciente ao afirmar que n
ão houve a individualização da conduta imputada
à sua pessoa
;

e
acrescentando que
“
Quanto às transferências bancárias com a pessoa jurídica STRICK PUB, é necessário esclarecer que transações financeiras, por si só, não preenchem o requisito do periculum
libertatis
. A movimentação de R$ 170.000,00 entre agosto/2021 e fevereiro/2022 deve ser analisada em detalhes para verificar a origem e a destinação dos recursos, além da legitimidade das operações
”, essa
s
temática
s
deve
m
ficar reservada
s
para ser
em
debatida
s

no bojo da ação penal sob o manto
da
ampla defesa e do contraditório, cuja audiência de instrução e julgamento estava designada para ser realizada no dia 3 de dezembro de 2024.

Deve ser consignado, ainda, que a decisão atacada
não
enfrentou a alegação de
falta da
individualização da conduta do
pacient
e,

e, não se constata qualquer
teratologia
no édito judicial
ou no boja da ação penal que possa ser sanada diretamente em segundo grau de jurisdição
, pois, ao contrário do afirmado, a atuação de cada personagem do esquema criminoso foi descrita e, ainda que assim não fosse, em se tratando de
organização criminosa, mostra-se “
inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação
”, devido
à
complexidade do caso, mormente quando em conexão com o crime de lavagem de dinheiro.

Acerca da temática, esta Corte de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS INVIABILIZADA
, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA -
MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - DENÚNCIA -
CONDUTAS
DOS PACIENTES INDIVIDUALIZADAS - INDIVIDUALIZAÇÃO MITIGADA PELA COMPLEXIDADE DO CASO - ENTENDIMENTO DO STJ
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” COMPOSTA POR AO MENOS 48 (QUARENTA E OITO) INTEGRANTES - TRÁFICO DE DROGAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
- PAPEL DESEMPENHADO PELOS PACIENTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU OUTORGA DE LIBERDADE NÃO ENSEJADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”], sobretudo porque o suposto envolvimento dos pacientes na organização criminosa foi extraído de interceptações telefônicas
.

Por se tratar de organização criminosa, mostra-se “inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação
” (STJ,
EDcl
no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras,
a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva, “é mitigada diante da complexidade do caso
” (STJ, RHC nº 93.999/SP;
AgRg
no RHC nº 155.202/MT).

O possível envolvimento dos pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social
(STJ, HC nº 655508/RS;
AgRg
no RHC nº 163839/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), especialmente quando os pacientes, em tese, integram estruturada organização criminosa (STJ, HC nº 374.011/SP).
(TJMT, N.U 1000416-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Destacamos

Verifica-se, pois, que as teses referentes à
/o
:

(i)
negativa de autoria por parte do paciente
;
(
ii
)
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação
da
prisão preventiva
;
(
iii
)
pedido de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
(
iv
)

ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva
;
(v)
existência de predicados pessoais
;

(vi)
extensão ao
paciente do benefício da concessão de medidas
cautelares deferidas aos corréus
Kamilla

Beretta

Bertoni
e Rodrigo de Souza Leal, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
já foram objeto de análise nesta instância revisora, razão pela qual
, em relação a tais temas, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade, devendo
,
o processo
,
ser extinto nessa parte.

Não
é
demais relembrar que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stan
t
ibus
, o que significa dizer que, conquanto
a
sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de
fato
s

novo
s

relevantes e idôneos
capaz
es
de afastar a incidência
do pressuposto que a autorizou.

Na espécie,
esta Terceira Câmara Criminal
reconheceu no julgamento do
s dois
habeas corpus
impetrados em favor do paciente
que a gravidade concreta das condutas delituosas, em tese, praticadas p
or
Elzyo
Jardel, como também a
sua periculosidade, demonstrada pelo seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho” e pela sua reiteração delitiva, justifi
cavam
a decretação da sua prisão preventiva.

Sendo assim,
est
e

colegiado
analisará apenas
se
os alegados fatos novos seriam suficientes para o desaparecimento das razões que deram ensejo ao decreto prisional para garantia da ordem pública
,
porque
, até então,
a gravidade concreta dos delitos
, supostamente,
praticados pelo paciente, sua periculosidade e renitência criminosa obstaculizam o esgotamento do
periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tem
po.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação
as teses referentes
à
/
a
o:
(i) negativa de autoria por parte do paciente;

(
ii
)
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação de sua prisão preventiva;
(
ii
i
)
pedido de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
(
i
v
)
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva
;
(
v
)
existência de predicados pessoais
;
e
(vi)
extensão ao paciente do benefício da concessão de medidas cautelares deferidas aos corréus
Kamilla

Beretta

Bertoni
e Rodrigo de Souza Leal, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
a
vertente ação constitucional é reiteração de pedidos anteriormente examinados e julgados no
s
Habeas Corpus n.
1015290-21.2024.8.11.0000 e 1019944-51.2024.8.11.0000
,
motivo pelo qual
este processo deve ser

julgado extinto em relação a essas teses.

MÉRITO

N
o que diz

respeito à
tese
remanescente, o impetrante s
ustenta que após a decisão prolatada em 23 de julho de 2024, indeferindo o pedido formulado pelo paciente de extensão dos efeitos

da liberdade provisória concedida aos corréus
Kamilla

Beretta

Bertoni
e Rodrigo de Souza Leal
, nos autos dos Habeas Corpus n.
1015653-08.2024.8.11.0000 e 1016759-05.2024.8.11.00
00
, surgiram
fatos novos
que demonstram a falta de justa causa para a subsistência da prisão preventiva
de
Elzyo
Jardel
, quais sejam:

a) A instauração da 2ª fase da “Operação
Ragnatela
” (Autos 1016048-68.2024.8.11.0042) sem a inclusão/participação do ora requerente no rol dos investigados;

b) A substituição da prisão preventiva do Vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (MDB), decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá-MT nos autos 1016048-68.2024.8.11.0042 em 19.09.2024, o qual foi enquadrado pelos investigadores como um dos cabeças da organização, supostamente colaborando na função de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá (SORP) por meio da facilitação de obtenção de licenças e alvarás para manutenção das casas noturnas em troca de benefícios financeiros do grupo.

Afirma, o impetrante, que por conta dos aludidos
fatos novos

formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva perante o magistrado que preside a ação penal em referência, todavia, a pretensão
não foi
deferida “
sob o fundamento de que ainda não cessaram os motivos ensejadores da prisão preventiva, além de ter ressaltado suposto envolvimento do paciente em duas condutas cuja apuração se encontra em fase inicial, tratando-se de um inquérito policial e em uma ação penal cujos fatos remontam ao ano de 2010
”, enumerando, na sequência os seguintes pontos destaca
dos
na referida decisão: natureza “permanente” do crime, inalterabilidade do
quadro fático,

independência de decisões em outros casos e histórico criminal, elementos, esses, que entende ser inidôneos para a manutenção do decreto prisional do paciente.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

Para melhor compreensão da matéria, eis
a
decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional do paciente:

[...]

Inicialmente, para fins de contextualização dos fatos em apuração, colaciono excertos da decisão deste juízo que recebeu a denúncia na ação penal correlata (1003813- 40.2022.8.11.0042):

“No caso em tela, constatados indícios robustos de veracidade de uma denúncia apócrifa recebida pela autoridade policial, no sentido de que integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho estariam efetuando a lavagem dos recursos ilícitos por meio de casas noturnas e eventos, valendo-se de servidores públicos para sucesso da empreitada criminosa, o inquérito policial foi instaurado.

Identificados todos os indivíduos mencionados na referida denúncia apócrifa, confirmando vínculo entre os suspeitos e suas atuações com eventos em casas noturnas localizadas em Cuiabá/MT, houve o afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos investigados – que aliado à análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e afastamento de sigilo bancário e fiscal, além de diversas outras diligências de campo – reuniu diversos elementos acerca da existência de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, deflagrou-se a operação “
Ragnatela
”, quando foram cumpridas as prisões preventivas e mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, que culminaram na constrição de diversos aparelhos telefônicos, computadores, veículos e dinheiro em espécie.

Nesse interim, as investigações demonstraram que, em tese, JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo “JOGADOR, JOGA ou VÉIO”, é uma das lideranças da facção Comando Vermelho, envolvido com o tráfico de drogas em alguns bairros desta capital e figura, inclusive, como “padrinho” de novos e antigos integrantes do grupo criminoso.

Dada sua função e posição privilegiada, JOADIR contaria com o auxílio de JOANILSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “JAPÃO ou JAPÃO PRETO” – atuante “operacional” do Comando Vermelho e suposto “afilhado” de JOADIR –, e JOÃO LENNON ARRUDA DE SOUZA – espécie de “testa de ferro” – para recolhimento dos valores provenientes das atividades ilícitas, bem como para o cadastro de novos integrantes e traficantes.

Durante a análise dos dados telemáticos de JOANILSON foram encontradas fotos na companhia de JOADIR, imagens de um possível “salve” do qual foi telespectador, diversas armas de fogo, dados para cadastro e controle de integrantes do Comando Vermelho e prints de conversas, possivelmente, atinentes ao recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e do pagamento de “camisas” da
Orcrim
.

Em razão das atividades desempenhadas dentro da facção criminosa, os indícios apontaram que JOANILSON realizava transações financeiras corriqueiras com a pessoa jurídica de WA DA COSTA PEREIRA, pertencente ao também denunciado WILLIAN, vulgo “GORDÃO”, para movimentar o dinheiro ilícito recolhido.

JOÃO LENNON, por sua vez, possuía duas pessoas jurídicas registradas em seu nome: MENINO DO AÇAÍ (CNPJ 23.728.255/0001-70) e CLUBE CT MANGUEIRAS LTDA (CNPJ 45.918.814/0001-48), esta última também utilizada por JOADIR e os demais investigados para a realização de eventos, e já possuiu WILLIAN em seu quadro societário.

Salienta-se que, conforme apurado, JOÃO LENNON movimentou R$ 83.950,00 (oitenta e três mil, novecentos e cinquenta reais) com a empresa Abreu Ferragens, a qual foi alvo de investigação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro advindo do tráfico de entorpecentes. De maneira semelhante, também foram constatadas diversas transações do denunciado com a pessoa jurídica WA DA COSTA PEREIRA, além de ter sido preso, quando deflagrada a operação, em um voo comercial para o Rio de Janeiro na companhia do réu JOADIR – que utilizava documento de identificação falsa – em aparente tentativa de fuga.

Verificado os fortes indícios da lavagem de dinheiro por meio de pessoas jurídicas, os elementos colhidos no inquérito apontaram que parte do dinheiro ilícito recolhido (R$ 800.000,00 em espécie) foi utilizada por JOADIR para a aquisição da casa noturna DALLAS BAR, principal local onde realizavam eventos noturnos por meio dos quais era dada aparência lícita aos proveitos dos crimes.

Para tanto, segundo a denúncia, a aludida boate foi registrada em nome de WILLIAN APARECIDO DA COSTA PEREIRA, vulgo “GORDÃO”, em tese, responsável pelo envio e recebimento de valores investidos por JOADIR na realização de shows e eventos, bem como para o pagamento de despesas pessoais deste e de suas
ex-companheiras
Amanda e
Geizyane
, utilizando a pessoa jurídica WA DA COSTA PEREIRA (EXPRESSO LAVA CAR) CNPJ: 20.103.365/0001-59). Além disso, o réu enviou e recebeu diversos valores da empresa W. G. D. DE MORAES LTDA ou K. B. BERTONI EIRELI, de propriedade dos réus RODRIGO e KAMILLA.

Corroborando com as suspeitas, a análise da movimentação bancária de WILLIAN demonstrou uma evolução de R$ 50.180,32, em 2018, para R$ 1.540.956,10 no ano de 2021, bem como que suas empresas WA DA COSTA PEREIRA e DALLAS BAR realizaram inúmeras transações financeiras com os demais investigados.

Com efeito, apesar de movimentar apenas R$ 1.000,01 no ano de 2021, as contas em nome de DALLAS BAR movimentaram mais de R$ 13.000.000,00 em 2022, enquanto a PJ WA DA COSTA PEREIRA movimentou, aproximadamente, R$ 9.000.000,00 entre 2021 e 2022.

De acordo com a análise, ainda, grande parte dos valores estaria vinculada a depósitos fracionados em espécie, além de transferências de menor valor, indicando o possível intento de dissimular quantias obtidas através de atividades ilícitas.”

Especificamente quanto à atuação do réu requerente, apurou-se que, visando o sucesso da operação, o dinheiro de JOADIR também era destinado aos eventos realizados em conjunto com o Grupo G12, do qual também fazia parte ELZYO JARDEL XAVIER PIRES, um dos principais responsáveis pela organização destes – em conjunto com
RODRIGO e WILLIAN – e corrupção de agentes públicos para obtenção das autorizações necessárias, uma vez que era assessor parlamentar na câmara dos vereadores.

Nas conversas obtidas com o afastamento dos dados telemáticos de
ELZYO JARDEL
, havia menções aos corréus JOADIR e JOANILSON, demonstrando uma relação de proximidade, inclusive afirmando ser “guri” do jogador e “bandido”:

JARDEL PIRES
– JAPÃO falou já falou comigo
a
tarde,
tava
eu e o JOGADOR na linha agorinha, ele falou que daqui um mês tira eu, só
pra
dar
migué
(Apenso III, fl. 60).

[...]

JARDEL
– Rapaz
, parei
o carro, parei o carro
pra
abastecer aqui no posto, frentista olhou assim
pra
mim: “E aí cara, você é guri de JOGA, né?”. Olhei
pra
ele assim: é sou sim. “
É pô, é da quebrada nossa lá, manda um abraço pra ele”.
É,

nós é
bandido mesmo, GORDÃO
(apenso VI, fls. 315 e 316).

[...]

JARDEL
–
LEAL, não sei
se você sabe,
o VÉIO me chamou lá no fundo ontem
pra
conversar. Está proibido loló e maconha no DALLAS. Está extremamente proibido
, pode ser o Papa, quem estiver bravo é para ligar para ele. Já falou, entendeu?

[...]

JARDEL
– Meu patrão eu perguntei
pro
GORDÃO,
pra
todo mundo lá,
para as gerentes,
esse
cara
nunca trabalhou lá, ninguém sabe quem é esse desgraçado aí, se ele estiver usando o nome do COMANDO aí, pode pegar ele de pau
pois
ninguém conhece ele lá.

[...]

JARDEL PIRES
– E no grupo aqui todo mundo tem condições de dar esse dinheiro, aqui nesse grupo não tem nenhum que falar que não tem condições,
todo mundo aqui ganha dinheiro de festa toda semana, tem sua correria, tem seu comércio, tem sua boca de fumo
, todo mundo tem condições aqui, isso é conversa.

Não bastasse isso, em consulta ao perfil do Instagram de
ELZYO JARDEL
(@__jardelpires),
a equipe policial confirmou que, no período de 06 a 15/01/2022, o réu esteve no estado do Rio de Janeiro, onde visitou uma comunidade e tirou fotos empunhando um fuzil, além de possuir fotos com outras armas de fogo e em companhia de JOADIR
.

Por conseguinte,
ELZYO JARDEL realizou diversas transferências bancárias com a pessoa jurídica STRICK PUB, gerando uma movimentação de, aproximadamente, R$ 170.000,00 entre os meses de agosto/2021 e fevereiro/2022. Outrossim, o denunciado realizou cerca de 15 transações com o acusado RODRIGO, totalizando R$ 52.781,50, bem como realizou inúmeros saques e depósitos em espécie
.

Assim, depreende-se que os denunciados,
além de realizarem transações bancárias com outros integrantes da
Orcrim
, realizavam saques e depósitos dos valores obtidos através dos shows realizados pela facção, utilizando diversas pessoas jurídicas e os integrantes do G12
.

Ademais, no que tange à contemporaneidade da prisão, verifica-se que o lapso temporal entre a data dos elementos de prova e o decreto prisional não afasta a atualidade do risco à ordem pública, pois a
"aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente" (STF - HC n. 143.333, relator Ministro Edson Fachin, Plenário, sessão de 12/4/2018).

Neste tocante, o STJ adotou o entendimento de que "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão"
(
AgRg
no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 11/3/2021).

Na hipótese,
a natureza permanente do crime de organização criminosa e do fundado risco de reiteração delitiva, dada a habitualidade extraída das mensagens, ligações e nas inúmeras transações bancárias encontradas, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade
.

[...]

Nesse contexto,
as interceptações, que perduraram mais de um ano, constataram a atuação contundente da
Orcrim
ao longo de todo o ano anterior, havendo nos autos indícios de que os eventos realizados em conjunto com o Grupo G12 ocorreram de 2021 até o final de 2023, ou seja, apenas 06 seis meses antes da deflagração da operação
.

Não bastasse,
o réu ELZYO JARDEL
, apesar de não possuir condenações,
registra um inquérito policial pela prática dos crimes de receptação e associação criminosa (autos do processo n. 1016659- 55.2023.8.11.0042), bem como foi denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, e artigo 171 (por várias vezes) do CP
, nos autos da ação penal 0002690- 44.2010.8.11.0042 (id. 155779625),
contexto esse que configura risco de reiteração delitiva e a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar, frisando que qualquer incursão sobre o mérito destes processos se afigura prematuro
, vez que ainda não instruídos, contudo, oferecem indícios suficientes de risco à ordem pública pela possibilidade de recidiva delitiva.

Desse modo, verifica-se que a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria do denunciado foram demonstrados pelos documentos carreados aos autos, os quais indicam que o increpado, no interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho ou de suas lideranças, ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Nesse sentido, é possível inferir que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal se encontram claramente preenchidos no caso em voga,
mormente para assegurar a garantia da ordem pública, diante da reiteração e gravidade dos delitos praticados pela
Orcrim
.

Ademais, não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático do processo, que continua a correr normalmente em tempo razoável, motivo pelo qual se denota que não há fundamentação jurídica plausível para que se determine a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Isso porque, a despeito da revogação da prisão preventiva dos corréus KAMILLA e RODRIGO, por determinação do juízo ad quem, frise-se, este juízo de piso entende que,
sobre o acusado ELZYO, permanecem hígidos os fundamentos autorizadores da medida extrema, notadamente para assegurar a ordem pública, como salientado alhures, de modo que eventual soltura dos demais réus por outra instância, inclusive de investigados de outra fase da operação, como do investigado PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, não serve de fundamento para revogação ou substituição da prisão preventiva por cautelares diversas
.

Neste ponto, sobreleva mencionar que o réu responde pelos fatos relatados na ação penal correlata (1003813-40.2022.8.11.0042) e nas respectivas cautelares que a embasam, as quais,
na visão deste juízo, apresentam a gravidade necessária a autorizar a imposição da prisão preventiva. Assim, o fato de o nome do requente não estar envolvido na deflagração da segunda fase da operação em nada altera a sua situação fático-processual identificada neste feito em análise
.

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado,
INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa de ELZYO JARDEL XAVIER PIRES
.
[...]
.

(ID

251220192)

Sublinhamos e negritamos

Depreende-se, da decisão acima parcialmente
reproduzida
, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu
o
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
tendo destacado,
de forma irrepreensível,
posto que afirmou,

na
oportunidade,
que ainda permaneciam hígidos os motivos pelos quais

a

custódia provisória de

Elzyo
Jardel
foi decretada,
entendimento, esse,
j
á
convalidado por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento
dos

H
abeas Corpus

n.
1015290-21.2024.8.11.0000 e 1019944-51.2024.8.11.0000
, conforme
foi asserido
na preliminar, não sendo cabíve
l aqui
,
por
tanto,
qualquer debate acerca
de matérias
decidida
s
.

Por outro viés
, o fato de o paciente estar encarcerado há cinco meses não representa qualquer constrangimento ilegal, pois
trata-se
de processo complexo com 14 réus com procuradores diferentes, envolvendo organização
criminosa e lavagem de dinheiro, com vultosas quantias supostamente
ilícitas sendo movimentadas, cujo
processo deu ensej
o
a impetração de mais de uma dezena de habeas corpus ou outros incidentes por parte dos denunciados, a exemplo
de
E
lzio
Jardel
[
3
no TJMT, 2 no STJ e 1 no STF], o que acaba por
impedir o
andamento normal da ação penal.

Dessa forma,
inexiste prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a segui
r
ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

No tocante ao
s
alegado
s

fato
s
novo
s
,
consistente
s
na
instauração da 2ª fase da
“Operação
Ragnatela
”
(
PePrPr
1016048-68.2024.8.11.0042)
, denominada de
“Operação
Pubblicare
”
,
sem a inclusão/participação do
paciente no rol dos investigados, é imperioso registra
r
que essa situação não é capaz
de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação
dos
fato
s
e
do
direito
exposta na
decisão que decretou
sua
prisão preventiva
de
Elzyo
Jardel
, tampouco daquelas que indeferiram os pleitos de revogação da ordem prisional,
em cujos éditos
ficou evidente a necessidade da medida
ex
t
r
ema
para a garantia da ordem pública.

A
inda a
cerca da
temática, cumpre assenta
r
que
o fato de o paciente
não ter sido incluído na

“Operação

Publicare
”
não é mérito para ninguém,
sendo
irrelevante não ter sido alvo
desta

o
peração
, porquanto
cabe a todo cidadão de bem cumprir as leis e não praticar crimes, sob pena de responsabilidade no caso de eventual
violação aos ditames legais
.

Nesse contexto, repita-se, a necessidade da prisão preventiva do paciente foi
necessária

porque

a
gravidade concreta ficou

evidenciada pela
sua
reiteração e pela
co
mplexidade do esquema criminoso
, envolvendo, supostamente, crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, o que demonstra a
sua
elevada periculosidade
e
do grupo crimi
noso ao qual estaria vinculado, sendo
importante

asserir
que embora
Elzyo
Jardel
tenha
juntad
o
uma fotografia
na qual,

supostamente
,
a corré
Kamilla
também aparece portando um fuzil em uma comunidade do Rio de Janeiro,
a exemplo do que foi constatado em relação a
pessoa dele
, a situação dessa denunciada é diametralmente inversa a do paciente que é renitente na prática delitiva.

Ademais,
a utilização de mecanismos sofisticados para ocultação de valores, como o uso de “laranjas/testas de ferro”, além da sonegação de informações financeiras para a Receita Federal, indicam
um potencial risco à ordem pública, na medida em que
o
grupo criminoso
demonstra grande capacidade de manipul
ação financeira e institucional
.
Ademais, a

situação fática em relação
Elzyo

Jardel
não se alterou devendo
,
portanto,

a
sua custódia
provisória
ser mantida conforme exaustivamente

asseverado por esta Terceira Câmara Criminal nas ações constitucionais anteriormente julgadas.

Com relação
à
comparação realizada pelo impetrante do paciente com a pessoa de Paulo Henrique de Figueiredo,

impõe-se
destaca
r
que
este
investigado foi alvo da 2ª fase da “Operação
Ragnatela
”, denominada de “Operação
Pubblicare
”,
e por isso
foi objeto de decreto prisional diverso
de
Elzyo
Jardel
e somente teve a liminar deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão no H
abeas
C
orpus n.

1017964-69.2024.8.11.0000, porquanto
, embora
o Ministério Público
tivesse

conhecimento do possível envolvimento do referido investigado com a organização criminosa “Comando Vermelho” desde a primeira fase da deflagração da “Operação
Ragnatela
”, somente postulou a prisão
de Paulo Henrique
na segunda fase da operação, dessa feita denominada de “
Pubblicare
”, deflagrada na antevéspera do
período proibitivo em razão das eleições municipais, previsto no art. 236, §1º, do Código Eleitoral, na qual Paulo Henrique era candidato à reeleição para o cargo de Vereador, e
este
foi o único que teve
a
sua prisão preventiva decretada, razão pela qual foram aplicadas medidas cautelares insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre
elas a
de afastamento da função pública de Vereador na Câmara Municipal de Cuiabá.

Por outra vertente, em que pese o impetrante sustent
ar

que a análise das conversas referenciadas no ato coator revela que a maioria das informações apresentadas em relação ao paciente “
são, na verdade, testemunhos indiretos (
hearsay

testimonies
) ou relatos de terceiros desinteressados no processo
”
;
e
,
que por
essa r
azão
,
aludidos testemunhos
carec
iam de
credibilidade
, ao revés do afirmado,
o Ministério Público e
a autoridade acoimada de coator
a
se base
aram
nos diálogos colhidos por intermédio das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente,

bem como
do relatório de extração de dados dos telefones dos próprios investigados, incluindo o
de

Elzyo
Jardel,
d
o
s quais
sobressaíram
elementos,
v.g
..

a
fala do próprio paciente, que o apontam como um dos integrantes do “Comando Vermelho” e que, em
tese, teria participação nos esquemas criminosos visando a lavagem de dinheiro.

A
lém do mais,
deve ser destacado que as decisões prolatadas por esta Terceira Câmara Criminal foram submetidas a impugnação perante o Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, entendeu pela necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública conforme excertos das decis
ões a seguir
reproduzidos
:

[...]

Note-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para trazer a Corte Superior a análise dos fatos e revolvimento do conjunto probatório cujo em debate realizado na 1ª Instância, como pretende o impetrante.

Não há flagrante ilegalidade, e a análise aprofundada da questão
fáticoprobatória
é incompatível com o rito do habeas corpus
, o qual é ação constitucional utilizada para garantir o direito de ir e vir contra abusos de poder, criada como uma forma de proteger a liberdade individual em face de detenções injustas pelo Estado. Todavia, com limitações claras, especialmente quando se trata de questões probatórias no processo penal.

Isso porque a natureza do HC é de mecanismo rápido e urgente focado na proteção da liberdade de locomoção. Sua finalidade é resolver rapidamente situações em que a liberdade está ameaçada ou já foi restringida.

A discussão sobre produção de provas em processos criminais requer uma análise detalhada dos fatos e circunstâncias específicas do caso, exigindo procedimentos mais complexos e minuciosos do que os previstos no habeas corpus
.
A avaliação das provas muitas vezes envolve perícias técnicas, depoimentos de testemunhas e outras diligências incompatíveis com a agilidade e simplicidade do rito do HC
.

Mesmo nos sistemas jurídicos diferentes do brasileiro, de common
law
anglo-saxão, por exemplo, a função do habeas corpus é semelhante ao que temos no Brasil: proteger a liberdade individual contra detenções ilegais ou arbitrárias, sem entrar na discussão sobre a validade ou produção de provas. Nos sistemas legais em geral, o habeas corpus é usado para questionar a legalidade da detenção, mas não para debater questões probatórias que devem ser tratadas no decorrer do processo criminal regular.

Mesmo que se possa afirmar que exista atualmente uma banalização da ação constitucional,
se permitirmos que o HC seja usado para discutir provas como muitos impetrantes pretendem, poderíamos sobrecarregar ainda mais o sistema judicial com questões que deveriam ser tratadas no curso normal do processo penal, onde há espaço adequado para uma ampla produção e análise das provas, em cognição ampla e exauriente
.

É possível concluir então que o habeas corpus não deve ultrapassar sua finalidade precípua e ser utilizado para debater as provas que são apresentadas no processo criminal, por sua natureza sumária e urgente que não comporta a complexidade das questões probatórias, devendo-se manter o instrumento como uma salvaguarda da liberdade individual, sem transformá-lo em um meio de discussões processuais mais abrangentes que se enquadram no domínio do processo penal comum.

No que se refere ao pedido de revogação da segregação cautelar, incabível a soltura do recorrente eis que presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, na forma do que dispõe o art. 312 do CPP, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para efetividade da lei penal
.

O presente caso trata de crime grave relacionado a organização criminosa e lavagem de bens e capitais. A gravidade é concreta e
exige cautela por parte do julgador. Estando o processo criminal em plena tramitação, não há falar em liberdade ou condições pessoais favoráveis se não se verifica patente ilegalidade apta a atrair os efeitos positivos do habeas corpus
.

Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (
AgRg
no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).

Compulsando detidamente os autos,
não verifico a possibilidade de deferimento da medida pleiteada, eis que configurados os elementos ensejadores da prisão cautelar, e nem mesmo sua substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso
.

Não observo, ainda, a ilegalidade apontada pelo recorrente no tocante ao vício na fundamentação
(e-STJ fl. 8).
As razões deduzidas no decisum são adequadas e suficientes para o caso em tela, no qual se verifica a existência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar
.

A essência do sistema jurídico penal tem uma ligação umbilical com a garantia da liberdade, entretanto, configurados os requisitos autorizadores da prisão no caso em concreto, exige-se a atuação em conformidade com a lei.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal no caso em tela, impondo-se a manutenção da segregação cautelar
.

Verifico, diante da impossibilidade de revolver o conjunto
fáticoprobatório
, a ausência dos pressupostos para a liberdade provisória da recorrente ou de substituição da segregação cautelar por outras medidas diversas da prisão, eis que hígidos os fundamentos do v. acórdão guerreado, do qual não se extrai qualquer ilegalidade a ensejar a intervenção desta Corte Superior.

Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de setembro de 2024.

Ministra Daniela Teixeira Relatora
.
Destacamos

Ainda perante o Superior Tribunal de Justiça, tem-se a publicação do acórdão do julgamento do
Recurso
e
m Habeas Corpus
n.
200884
/
MT
,
realizada no dia do início do julgamento desta sessão virtual [
04.12.2024
]
,
a
ssim sintetiz
ado
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NACIONAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente. O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme descrito nos
arts
. 317 e 333 do Código Penal, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, bem como avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, notadamente pela suposta participação em organização criminosa de relevância nacional, voltada à lavagem de dinheiro e obtenção de vantagens ilícitas mediante corrupção, associada a seu envolvimento com agentes públicos para obtenção de licenças e alvarás irregulares, o que representa risco à ordem pública
.

4.
A fundamentação da prisão preventiva também se sustenta na periculosidade do recorrente, evidenciada pelo levantamento de imagens do paciente portando armamento de grosso calibre, tipo fuzil, em comunidades do Rio de Janeiro, que corroboram sua suposta participação em organização criminosa e risco de continuidade das atividades delitivas e/ou reiteração delitiva, o que caracteriza o risco à ordem pública e justifica a medida extrema
.

5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada, pois as circunstâncias dos crimes indicam que tais providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.
Destacamos

Outrossim
, o
impetrante também aviou em benefício do paciente a
Reclamação n. 69.746-MT
,
relatada
pelo
Ministro Nunes Marques, perante o Supremo Tribunal Federal,
a
cujo pleito foi
negado provimento
, contudo não
foi
possível ter acesso do inteiro teor da decisão, tendo em vista o fato de a reclamação ter sido distribuída em segredo de justiça, conforme se infere da informação a seguir:

Na
verdade
,
é
mister
reconhecer que
único
fato novo
que
realmente
interessa é que
o paciente
, que já estava sendo investigado na primeira fase da “Operação Apito
Final”
–
que
apura
outros fatos
praticados
por pessoas ligadas a facção criminosa “Comando Vermelho”
–
, agora também se encontra no polo passivo da segunda fase, des
s
a feita denominada “Operação Fair Play”, na qual foi identificada
a compra de um apartamento de luxo na cidade de Itapema, no litoral de Santa Catarina,
avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), adquirido em nome
de

Elzyo
Jardel Xavier Pires, em outubro de 2023, supostamente
como "laranja" de Paulo
Witer
Faria
Paelo
, o WT, tesoureiro da facção criminosa “Comando Vermelho”, em tese, com a finalidade de utilização do imóvel como de veraneio pelos integrantes do aludido grupo criminoso,
cujo imóvel
teria sido pago com
valores incompatíveis com a renda do paciente, consistente em uma entrada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e restante que teria sido realizado por intermédio de aproximadamente 284 depósitos bancários, cujas transa
ções
teriam sido realizadas diretamente em caixas eletrônicos, sem a identificação de quem enviava
o numerário
.

Em razão da
investigação narrada no parágrafo anterior, no dia
18 de novembro de 2024,
nos autos do
PePrPr
1019875-87.2024.8.11.0042, em trâmite perante o Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo
,

foi decretada
uma nova
prisão preventiva do paciente e de vários outros investigados
;

havendo, também,

determinação judicial
de busca e apreensão domiciliar, com autorização d
a quebra do sigilo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos
, bem como o sequestro judicial e arresto
até o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e
bloqueio de valores
,
além do
sequestro do apartamento adquirido em nome
de

Elzyo
Jardel,
em tese, com o dinheiro do
“
Comando Vermelho
”
, situado no Edifício
R
esidencial
S
ol e
M
ar,
R
ua 402, n. 90, zona 3,
B
airro
Morretes
, Itapema/SC
.

Nesse contexto,
é imperativo
concluir que
prisão de paciente se encontra devidamente fundamentada e não existe qualquer providência que possa ser adotada por esta Terceira Câmara Criminal para conceder
ordem de habeas corpus de ofício,
com base no art. 647-A e art. 654, §
2º, do Código de Processo Penal
, como postulado pelo impetrante
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo parcialmente extinto
o presente processo

em relação
às seguintes
teses
:

(i)
negativa de autoria por parte do paciente
;
(
ii
)

a
usência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação
da
prisão preventiva
do paciente
;
(
ii
i
)

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art
. 319 do Código de Processo Penal;
(
iv
)

ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva
;
(v)
existência de predicados pessoais
;
e
(vi)
extensão ao
paciente do benefício da concessão de medidas cautelares deferidas aos corréus
Kamilla

Beretta

Bertoni
e Rodrigo de Souza Leal, nos
termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
por
reiteração de pedidos anteriormente examinados e julgados nos Habeas Corpus n.
1015290-21.2024.8.11.0000 e 1019944-51.2024.8.11.0000
. E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Elzyo
Jardel Xavier Pires
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024